Tribunal: STJ
Processo: 0449211-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052425 - SP(2025/0449211-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO CIRINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
que atacou a decisão monocrática de relator.
corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
que inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica
das razões da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
O agravo regimental não pode ser conhecido quando as razões do recurso não
infirmam especificamente o fundamento da decisão agravada, conforme exigido
pela Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Documento eletrônico VDA56108542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d947c1a-c4eb-4513-9997-35974b847561

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
856.582/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, Súmula n. 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d947c1a-c4eb-4513-9997-35974b847561

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052425 - SP(2025/0449211-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCIO APARECIDO CIRINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
que atacou a decisão monocrática de relator.
corpus
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
que inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica
das razões da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
O agravo regimental não pode ser conhecido quando as razões do recurso não
infirmam especificamente o fundamento da decisão agravada, conforme exigido
pela Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
856.582/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, Súmula n. 182.
Documento eletrônico VDA55811674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:35
Código de Controle do Documento: 15cc16eb-63ea-490b-b80c-231a0221a942

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M A C contra decisão monocrática
de fls.
na qual não conheci do
, pois a revisão do cálculo da pena-
49/54,
habeas corpus
base em
tem caráter excepcional, e somente é admitida quando, de
habeas corpus
plano e sem necessidade de incursão probatória, se verifica manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, o que não se configurou no caso concreto, em que o Tribunal estadual
apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do
delito, ressaltando o profundo abalo psicológico sofrido pela vítima em razão dos
abusos perpetrados pelo próprio genitor, os quais deixaram graves máculas em seu
comportamento.
No presente recurso, o agravante insiste na tese de que as consequências
naturalmente decorrentes dos crimes contra a dignidade sexual já foram consideradas
pelo legislador na cominação abstrata, o que impede sua utilização para agravar a
pena-base.
Requer, assim, o provimento do recurso e a concessão da ordem.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não alcança melhor sorte.
Como se vê, a decisão agravada não conheceu do writ, pois a revisão do
cálculo da pena-base em
tem caráter excepcional, e somente é
habeas corpus
admitida quando, de plano e sem necessidade de incursão probatória, se verifica
manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se configurou no caso concreto,
em que o Tribunal estadual apresentou fundamentação idônea para a valoração
negativa das consequências do delito, ressaltando o profundo abalo psicológico sofrido
pela vítima em razão dos abusos perpetrados pelo próprio genitor, os quais deixaram
graves máculas em seu comportamento.
Todavia, este fundamento não foi infirmado nas razões do presente recurso,
limitando-se a defesa a reiterar as teses de mérito apresentadas na inicial do
mandamus.
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Documento eletrônico VDA55811674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:35
Código de Controle do Documento: 15cc16eb-63ea-490b-b80c-231a0221a942

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é
suficiente para a cognição do agravo regimental
assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se
a reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.582/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
2/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ.
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta
Corte). Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
Documento eletrônico VDA55811674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:35
Código de Controle do Documento: 15cc16eb-63ea-490b-b80c-231a0221a942

3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55811674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:35
Código de Controle do Documento: 15cc16eb-63ea-490b-b80c-231a0221a942

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.425 / SP
Número Registro: 2025/0449211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055232920188260271 55232920188260271
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO APARECIDO CIRINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO APARECIDO CIRINO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56082934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:35
Código de Controle do Documento: dd90881c-6097-4413-a72c-7d964c4f757a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:35
Código de Controle do Documento: dd90881c-6097-4413-a72c-7d964c4f757a